Tribunal: TJDFT
Processo: 0701430-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NO INÍCIO DA LIDE. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DE SERVIÇO CONTRATADO. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO NA PETIÇÃO INICIAL E O RISCO DE DANO GRAVE E AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE AFASTAR O ENTENDIMENTO FIRMADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE UM APROFUNDAMENTO NA COGNIÇÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA DECISÃO DE ORIGEM. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Tratando-se de recuso contra decisão concessiva de antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Na origem, a parte autora agravada pleiteia que a empresa requerida, ora agravante, entregue o sistema de proteção, alarme e detecção de incêndio contratado há mais de 3 (três) anos, em perfeito estado de funcionamento, além do pagamento de compensação por danos morais.
3. Na hipótese, possível verificar a probabilidade do direito pleiteado na petição inicial pela análise tanto do contrato celebrado entre as partes, o qual conferia o prazo de 60 (sessenta) dias para a execução dos serviços, a contar da assinatura, como da documentação que reporta diversas falhas e inconsistências no sistema de segurança não sanadas.
3.1. Igualmente presente o risco ao resultado útil do processo e o perigo de dano à estrutura imobiliária e, principalmente, à vida e à incolumidade física de moradores, funcionários e visitantes do condomínio predial demandante, tendo em vista o objeto contratado referir-se a questão sensível da segurança edilícia.
4. Por outro lado, inexistem provas suficientes de que a culpa é exclusiva do demandante ou de terceiros, a ponto de fundamentar a revogação da decisão que concedeu a tutela provisória nos autos de origem, a fim de suspender a determinação do integral fornecimento do serviço contratado, com a qualidade e segurança almejadas.
5. Inviável a fixação de honorários recursais quando a decisão impugnada não fixa honorários na origem.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.